Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600266-27.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600266-27.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600266-
27.2024.6.16.0000 que, em sede de embargos de declaração, deu provimento aos embargos de
declaração opostos para, esclarecendo obscuridade e sanando grave erro material por ter sido
adotada pelo Juízo premissa fática equivocada, atribuir a eles efeitos infringentes para o fim de
tornar sem efeito o dispositivo da sentença embargada, que passa, na forma da fundamentação
supra, a constar como: Isso posto, reconheceu a ilegitimidade ativa do Partido Da Renovação
Democrática - Antonina - PR - Municipal para impugnar o Drap União Brasil - Antonina - Pr -
Municipal e por isso rejeitou a impugnação apresentada. Prosseguindo, deferiu o pedido de
registro coletivo de candidatura do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da
agremiação partidária ou federação de partidos do União Brasil - Antonina - PR - Municipal,
julgando-a apta para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito proporcional para
preenchimento dos lugares para o cargo de Vereador na Câmara Municipal no Município de
Antonina - PR, nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei
Complementar nº 64/1990, artigo 8º, caput).(Impugnação ao registro do DRAP pelo Partido União
Brasil Antonina/PR em face da Coligação Pra Frente Antonina, referente ao cargo de vereador,
formada pelos partidos União, PSD, PL, Solidariedade, Progressistas, Avante e MDB, no Município
de Antonina/PR, alegando que na data da convenção partidária, 31/07/2024, o PSL, um dos partidos
que se fundiu para formar o UNIÃO, encontrava-se suspenso em virtude da não regularização de
contas do exercício 2016, vindo a regularizar as contas somente em 01/08/2024 (autos n. 0600191-
85.2024.6.16.0006). Alegou, também, que houve falhas na convenção partidária, pois, no dia
31/07/2024, estava presente um único convenciado, YURI YORIAKI OSAKI, o que violaria a regra do
art. 24, do estatuto do próprio UNIÃO, que exigiria quórum de 3/5 para as deliberações. Alegou,
ainda, que a continuação da convenção, realizada no dia 02/08/2024, também deve ser declarada
nula porque não fora precedida da expedição do edital de convocação com prazo de 5 dias de
antecedência, conforme previsto no art. 26, do estatuto do preferido partido. Alegou, por fim, que
depois da intimação para regularização da assinatura do demonstrativo de regularidade e dos atos
partidários, o partido teria adulterado o demonstrativo inicial por meio da sobreposição do nome e
assinatura do presidente do partido sobre o antigo signatário, com a posterior digitalização do
referido documento). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-
MUNICIPAL (RECORRENTE)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)

UNIAO BRASIL - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106785
04/10/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.848

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600266-27.2024.6.16.0006 –
Antonina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
I M P U G N A Ç Ã O P O R P A R T I D O
A D V E R S Á R I O . I L E G I T I M I D A D E .
INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DE
ÓRGÃO PARTIDÁRIO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que deferiu o registro de
candidaturas após convenção partidária. O
recorrente alega irregularidades no
Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP), referentes à ausência
de quórum, falta de publicação de edital,
irregularidades em atas de convenção e
suspensão do órgão partidário à época da
convenção.
Num. 44106785 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413305438500000043057882
Número do documento: 24100413305438500000043057882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:38:11

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i)
definir se o recorrente possui legitimidade
para impugnar o DRAP de partido
adversário; (ii) analisar a admissibilidade de
alegações novas, relacionadas a suposta
fraude documental, não apresentadas no
primeiro grau; (iii) verificar a validade da
convenção partidária realizada durante a
suspensão temporária do órgão partidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Conforme a jurisprudência iterativa do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), questões
relativas à escolha de candidatos e
convenções partidárias são matérias
internas do partido (interna corporis), sendo
vedada a impugnação por partidos
adversários, exceto em caso de fraude
comprovada com impacto direto no pleito.
No presente caso, não há prova de fraude
com esse impacto.

4 - As alegações de fraude documental e
divergência de assinaturas, levantadas
apenas em sede recursal, caracterizam
inovação recursal, o que não é permitido
nos termos do art. 3º da LC nº 64/1990, que
exige que todas as impugnações sejam
apresentadas de forma fundamentada e
completa no prazo legal. Dessa forma, tais
alegações não são conhecidas.

5 - A questão da suspensão do órgão
partidário foi devidamente regularizada
antes do término da convenção, conforme
os documentos presentes nos autos, e não
há ilegalidade na deliberação realizada
posteriormente à regularização da anotação
partidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Partidos adversários não possuem
legitimidade para impugnar o DRAP de
outra agremiação, salvo em casos de
fraude comprovada que afete diretamente o
Num. 44106785 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413305438500000043057882
Número do documento: 24100413305438500000043057882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:38:11

pleito.

2 - Alegações novas apresentadas apenas
em sede recursal configuram inovação
recursal e não são admitidas.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 3º; Resolução TSE nº
23.609/19, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060031147, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 11.03.2021; TSE, REspEl nº
060034622, rel. Min. Sérgio Banhos, j.
1 1 . 1 2 . 2 0 2 0 ;
T R E - P R ,
R E
n º
06000515420206160018, rel. Des. Thiago
Paiva Dos Santos, j. 04.11.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do União Brasil de
Antonina para o cargo de vereador (id. 44070143).

Publicado o edital, o Partido da Renovação Democrática de Antonina ofereceu impugnação (id.
44070152), sob a alegação de que (i) o impugnado não poderia participar das eleições por estar
com sua anotação suspensa na data da convenção, (ii) realização da convenção sem a presença
de quorum mínimo estatutário para as deliberações, (iii) houve o descumprimento das regras
inerentes à convocação dos convencionais.

Por sentença (id. 44070309), foi julgada procedente a impugnação para indeferir o DRAP, ao
fundamento de nulidade da convenção do dia 03/08/2024.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes (id. 44070316 e 44070327), foram
acolhidos os do impugnado com efeitos infringentes para (i) reconhecer a ilegitimidade ativa do
PRD para impugnar o DRAP do União Brasil e (ii) deferir o DRAP do União Brasil (id. 44070338).

Inconformado, o impugnante recorreu (id. 44070345), aduzindo, em síntese, que: (i) possui
legitimidade para impugnar o DRAP por ter apontado adulteração de documentos e divergências
entre as assinaturas apostas nas listas de presença; (ii) devem ser desentranhados os
documentos juntados extemporaneamente pelo recorrido; (iii) na data em que a convenção
Num. 44106785 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413305438500000043057882
Número do documento: 24100413305438500000043057882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:38:11

iniciou, 31/07/2024, o União Brasil estava com a anotação suspensa por conta de não prestação
de contas do exercício 2016 pelo Partido Social Liberal, um dos partidos que se fundiram para
formar o União Brasil, sendo que este só conseguiu a liminar levantando a suspensão em
01/08/2024; (iv) o subscritor do DRAP, Marcelo Vieira Gomes, não tinha legitimidade para tanto e,
instado o partido a comprovar a regularidade da assinatura, houve a adulteração do documento,
inserindo os dados e assinatura do presidente Yuri Yoriaki Osaki; (v) há inconsistências nas
assinaturas dos convencionais, o que afeta diretamente a análise do cumprimento do quorum
mínimo estatutário para as deliberações, eis que a lista de presença registra somente o
comparecimento do presidente Yuri, ao passo que foi apresentada lista de presença física várias
assinaturas; (vi) há inconsistências na lista de presença da reunião realizada em 02/08/2024, na
qual foram inseridos 12 nomes, ao passo que no documento físico constam apenas 10
assinaturas, que sequer são as mesmas.

Contrarrazões (id. 44070350), com preliminar de ausência de legitimidade do recorrente e, no
mérito, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento parcial e
desprovimento (id. 44085317).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 17/09/2024 (id. 44070340) e as razões foram protocoladas no dia
19/09/2024 (id. 44070345).

Intimado em 21/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
24/09/2024, tempestivamente.

Preliminar:

O recorrido sustenta que o recorrente não tem legitimidade para impugnar o
DRAP, sendo que apenas filiados ao partido têm esse direito, a menos que haja fraude
com impacto comprovado no pleito, o que não foi demonstrado.

Razão assiste ao recorrido.

De acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
questões relacionadas a convenções partidárias e à escolha de candidatos são de ordem
interna dos partidos e, portanto, não podem ser impugnadas por partidos adversários.
Somente os próprios filiados têm legitimidade para questionar tais atos, a menos que haja
fraude comprovada que afete diretamente o pleito.

Nesse sentido:

“[...] Eleições 2020. Demonstrativo de regularidade de atos partidários
(DRAP). Chapa majoritária. Impugnação. Candidato/coligação adversário.
Num. 44106785 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413305438500000043057882
Número do documento: 24100413305438500000043057882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:38:11

Ilegitimidade. Vício. Convenção. Fraude. Inexistência. [...] 2. Consoante a
jurisprudência desta Corte, candidatos, partidos ou coligações não detêm
legitimidade para impugnar o DRAP de aliança ou grei adversária, por se
tratar de matéria interna corporis , salvo na hipótese de fraude com impacto
no pleito. [...] 4. A hipótese não evidencia nenhum liame com a prática de
fraude, mas simples erro material da coligação ao anexar ao DRAP a ata da
primeira convenção, ao invés da mais recente, na qual se escolheu o
candidato em substituição ao postulante originariamente selecionado.
Trata–se de irregularidade que, de uma forma ou de outra, seria verificada
por esta Justiça Especializada ao examinar os documentos e que poderia ser
perfeitamente sanada. [...]” (Ac. de 11.3.2021 no AgR-REspEl nº 060031147,
rel. Min. Luis Felipe Salomão.)

“Eleições 2020 [...] Registro. Demonstrativo de regularidade de atos
partidários (DRAP). Coligação. Eleição majoritária. Partidos coligados.
Convenções. Matéria interna corporis. Alegação de fraude. [...] Impugnação.
Ilegitimidade. [...] 3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no
sentido de que ‘candidatos, partidos e coligações não estão legitimados a
impugnar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários de coligação
adversária por carecerem de interesse próprio no debate acerca de matéria
interna corporis de outras agremiações, salvo quando se tratar de fraude com
impacto na lisura do pleito’ [...] 4. Na espécie, o Tribunal de origem, soberano
na análise dos fatos e das provas, afastou a hipótese excepcional de
ocorrência de fraude decorrente dos supostos vícios apontados em relação
às convenções dos partidos coligados [...] 6. Evidencia–se a ilegitimidade da
coligação e do partido ora recorrentes para impugnar o requerimento de
registro do DRAP da coligação recorrida, tal como entendeu o Tribunal de
origem, eis que, de acordo com as premissas fáticas delineadas no aresto
regional, não se verifica a hipótese excepcional de vícios nas convenções das
greis coligadas que ultrapassem os limites internos das agremiações e
impactem na lisura das eleições. [...]” (Ac. de 11.12.2020 no REspEl nº
060034622, rel. Min. Sérgio Banhos.)

Portanto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do recorrente para
impugnar questões referentes à ausência de quorum legal, falta de publicação de edital,
falta de atas de convenção e ausência de lista de presença, motivo pelo qual tais
argumentos não devem ser conhecidos.

Inovação Recursal:

Ainda em preliminar, embora não arguida pelo recorrido, há questões
referentes à adulteração de documentos e divergência de assinaturas que poderiam,
segundo o recorrente, indicar fraude.

Afirma que houve adulteração no formulário DRAP, inicialmente subscrito por
alguém sem poderes para isso, configurando fraude com impacto relevante no pleito.

Sustenta que as assinaturas presentes nas atas físicas não coincidem com as
assinaturas inseridas no sistema eletrônico CANDEX, indicando fraude.
Num. 44106785 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413305438500000043057882
Número do documento: 24100413305438500000043057882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:38:11

Pois bem.

Acerca de supostas fraudes em assinatura no DRAP e assinaturas em atas
físicas, tratam-se de teses não deduzidas em primeiro grau, levantadas somente no
recurso.

Com efeito, da leitura da inicial extrai-se impugnação apenas com relação à
regularidade do órgão partidário e quanto à ausência de quórum para deliberação e
descumprimento de normas estatutárias. Verifica-se que a parte buscou dar sobrevida
para a impugnação, apresentando motivação inovatória nesta instância.

Nessa senda, considerando o teor do art. 3º da LC nº 64/90, que estabelece o
prazo de cinco dias para apresentação de impugnação ao registro em petição
fundamentada e que especifique todos os meios de prova com que pretende demonstrar
o alegado, inadmissível a inovação recursal intentada pelo recorrente em razão da
preclusão.

No mesmo sentido, embora adotado para agravo interno:

“[...] Inovação de tese recursal. [...] 1. A utilização no agravo interno de
fundamento jurídico ausente nas razões do recurso especial eleitoral
caracteriza inovação recursal que acarreta a impossibilidade de seu
conhecimento, ante a ocorrência da preclusão. [...]”
(Ac. de 18.2.2021 no AgR-REspEl nº 060007027, rel. Min. Edson Fachin.)

Também é o posicionamento dessa Corte Regional:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DRAP.
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Impugnado o
demonstrativo de regularidade de atos partidários - DRAP e decorrido o prazo
para impugnação resta estabilizada a demanda, sendo inadmissível a
inclusão de novas causas de pedir, que restam abrangidas pelo instituto da
decadência. 2. Candidatos, partidos e coligações não têm legitimidade ativa
para questionar a regularidade da convenção de partidos e coligações
adversários. Precedentes desta Corte e do TSE. 3. Recurso de que não se
conhece.

(TRE-PR - RE: 06000515420206160018 JAGUARIAÍVA - PR 56791, Relator:
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão)

Assim, não se conhece das alegações de fraude.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade e acolhidas as
preliminares CONHEÇO EM PARTE do recurso e das contrarrazões, passando de plano
à sua análise.

Mérito

Num. 44106785 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413305438500000043057882
Número do documento: 24100413305438500000043057882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:38:11

Acolhidas as preliminares, resta para apreciação a questão referente à
suspensão do órgão partidário.

Segundo o recorrente, o Partido União Brasil estava suspenso na data de
abertura da convenção partidária (31/07/2024), violando as normas ao realizar a
convenção sob essa condição.

No que se refere à suspensão do órgão partidário dispões o art. 2º da
Resolução TSE nº 23.609/19:

Art. 2º Poderão participar das eleições: (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
I - o partido político que, até 6 (seis) meses antes da data do pleito, tenha
registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de
direção definitivo ou provisório constituído na circunscrição, devidamente
anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o respectivo estatuto
partidário ( Lei nº 9.504/1997, art. 4º ; Lei nº 9.096/1995, art. 10, § 1º, I e II ; e
Res.-TSE nº 23.571/2018, arts. 35 e 43
); e (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
II - a federação que, até 6 (seis) meses antes da data do pleito, tenha
registrado seu estatuto no TSE e conte, em sua composição, com ao menos
um partido político que tenha, até a data da convenção, órgão de direção que
atenda ao disposto na segunda parte do inciso I deste artigo. ( Lei nº
9.504/1997, art. 6º-A ) (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º Transitada em julgado a decisão que, em processo regular no qual
assegurada ampla defesa, suspender a anotação do órgão partidário em
decorrência do julgamento de contas anuais como não prestadas, o partido
político ficará impedido de participar das eleições na circunscrição respectiva,
salvo se regularizada a
situação até a data da convenção.
§ 1º-A Se a suspensão a que se refere o § 1º deste artigo recair sobre órgão
partidário de qualquer dos partidos que integre uma federação, esta ficará
impedida de participar das eleições na circunscrição respectiva. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 2º A regularização da situação do órgão partidário se fará pela
regularização das contas não prestadas, observado o procedimento próprio
previsto na resolução que regulamenta as finanças e a contabilidade dos
partidos, e dependerá de decisão do juízo competente que declare, ao menos
em caráter liminar, a aptidão dos documentos para afastar a inércia da
prestadora ou do prestador.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, o recorrido regularizou sua
anotação na circunscrição no dia 01/08/2024, portanto, antes de findos os trabalhos
convencionais, o que ocorreu em 02/08/2024 (id. 44070148).

Ainda que a anotação de suspensão tenha perdurado até o dia 31/07/2024,
fato é que nessa data, a reunião partidária não deliberou acerca da escolha de
candidatos. Da ata da convenção ficou expresso:

Num. 44106785 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413305438500000043057882
Número do documento: 24100413305438500000043057882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:38:11

Inicialmente, o Sr. Presidente explicou que por questões políticas ainda em
aberto os melhores interesses do partido e os princípios estatutários estariam
atendidos caso as deliberações fossem tomadas apenas na sexta-feira.
Todos os convencionais concordaram.
Assim a convenção fica suspensa e será retomada endereço Rua Oscar
Pereira Maia, nº 75, Bairro Batel, Cidade de Antonina, às 18h do dia
02.08.2024.

Portanto, o argumento do recorrente não subsiste, devendo ser mantida a
sentença que deferiu o registro.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO EM PARTE do
recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600266-
27.2024.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL
- Advogados do(a) RECORRENTE: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - PR64897, LUCAS DE
BARROS PELUSO - PR94246 - RECORRIDO: UNIAO BRASIL - ANTONINA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRIDO: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106785 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413305438500000043057882
Número do documento: 24100413305438500000043057882
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:38:11